Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717044-15.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDISON ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes dessa Corte, compete ao Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo. 3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria da conduta delituosa estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial, Teste do Etilômetro, além do próprio depoimento pessoal do acusado que confessou os fatos. 4. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, sem apontar os dispositivos legais supostamente malferidos, requer, em síntese, seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Pede o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de prover os encargos do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige indicação do dispositivo legal que supostamente tenha recebido interpretação divergente de tribunais, sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.105.038/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Registre-se, ainda, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Além disso, a Corte Superior já assentou que “Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Ainda, conforme o teor da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto” (AgRg no HC n. 720.331/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Logo, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado nos apelos, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028